Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703828-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE DECLARA INSOLVÊNCIA. EFICÁCIA IMEDIATA. REMESSA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA O JUÍZO COMPETENTE. 1. Na presente hipótese, após a declaração de insolvência do devedor, foi determinada a remessa dos autos da execução para o Juízo da insolvência. 1.1. O agravante pretende impugnar a referida decisão sob o fundamento de que deve ser aguardado o trânsito em julgado da sentença aludida para a devida remessa dos autos. 2. A sentença que reconhece a situação de insolvência tem eficácia preponderantemente declaratória (atesta que os bens da pessoa insolvente são insuficientes para o pagamento de suas dívidas) e, em menor grau, constitutiva (estabelece a situação jurídica de insolvência, que produz diversos efeitos em relação aos respectivos credores). Os efeitos da declaração de insolvência devem ser imediatos, sendo desnecessário aguardar-se preclusão da referida declaração. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Proferida a sentença que declara a insolvência do devedor, devem ser remetidas ao Juízo da insolvência as execuções individuais, nos termos do art. 762, § 1o, do Código de processo Civil de 1976. A manutenção do regular prosseguimento das execuções pode acarretar a não observância da ordem legal de pagamento de credores, gerando prejuízos aos que não ajuizaram ação de execução. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 761, inciso II, do CPC, e 884 do Código Civil, argumentando não ser cabível falar-se em eficácia da sentença declaratória de insolvência, haja vista que não foram expedidos editais para intimação de todos os credores e não ocorreu o trânsito em julgado. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 761, inciso II, do CPC, e 884 do CCB, pois, segundo a Corte Superior, “A sentença que declara a insolvência civil do devedor tem eficácia imediata, produzindo efeitos na data de sua prolação, tanto para o devedor como para os credores, independentemente do trânsito em julgado”. (REsp 1074724/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/5/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: CC 162581/MG e CC 162581/MG, ambos da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 29/5/2019 e 1o/2/2019. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015